Tribunal: CARF
Processo: 10860.902943/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902943/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.463 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110 a 111) interposto pelo Contribuinte, em
27 de maio de 2014, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 09-51.159 (fls. 103 a 106),
de 10 de abril de 2014, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902943/2012-44
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902943/2012-44

Julgamento em Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no
ente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 63.458,69, recolhido em 25/10/2011.

que foi integralmente utilizado para qu

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 09-51.159 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão de mérito na presente lide fica restrita a demonstração e comprovação
de direito creditório em PER/DCOMP. Na decisão recorrida se entendeu que tal direito não foi
demonstrado e comprovado por parte do Contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902943/2012-44

Na análise dos autos e do recurso do Contribuinte verifica-se procedente tal
entendimento. Salienta-se que no Recurso Voluntário (fls. 110 e 111) não é demonstrado e
comprovado o crédito alegado, ônus que cabe ao Contribuinte. O que se argumenta é que:
Não há mais o que se se explanar quanto à esse direito. O que se pleiteia agora é
que sejam analisados TODOS os elementos juntados neste requerimento
exatamente como o foi na Manifestação anterior. (...) Tais provas foram
j SI “ I J
tem mais campos de demonstração de valores de recolhimento de PIS e
COFINS, estamos anexando páginas impressas com os lançamentos contábeis
que constam no SPED, bem como recibo de entrega do Livro Digital (que
encontra-se ainda na Junta Comercial do Estado de São Paulo) além do arquivo
”
Com tais argumentos, sem a demonstração do crédito devidamente acompanhando
de provas contábeis e fiscais idôneas para se verificar a sua certeza e liquidez, não há como se
deferir o crédito pleiteado.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital